Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-03.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018557-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Embargos de Declaração n. 1018557-03.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Altair Balieiro

Parte Embargado(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 15

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do Fonaje - XXI Encontro – Vitória/ES).

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo demandante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento.

Nos termos do julgamento, restou mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que não assiste ao reclamante o direito a férias em razão do exercício das funções de Juiz Militar, após transferência para a reserva remunerada.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs os presentes Embargos de Declaração, com fim de prequestionamento da matéria objeto da lide para futuro conhecimento de recurso extraordinário, sob a alegação da existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão.

O embargante, apesar de
não especificar os vícios que, em tese, subsidiam a oposição dos aclaratórios, defende, em resumo:

1.

Omissão por inobservância do direito constitucional de férias;

2.

Contradição e obscuridade, por se tratar de convocação para exercício da magistratura militar, e não serviço voluntário, como previsto pela LC 297/2007;

3.

Obscuridade quanto ao regime específico de prestação de serviços, omissão e contradição, por não haver similitude com o exercício da função de guarda patrimonial;

4.

Omissão pelo não enfrentamento de jurisprudência do STJ e outros precedentes colacionados pelo requerente.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão e pela fixação de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Incialmente esclareço que a interposição de embargos declaratórios preparatórios, com intuito de prequestionamento, não é admitida no Juizado Especial, conforme dicção do ENUNCIADO 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de
prequestionamento
, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Superada essa questão, s
abe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, não vislumbro vícios a ensejar a necessidade de declaração do julgado, conforme os pontos alegados pela parte embargante.

Quanto à
omissão por inobservância do direito constitucional de férias
, diferentemente do que sustenta o requerente, o prisma constitucional do direito alegado, a toda evidência, não fora desprezado, mas sim adequado ao caso concreto,
que não trata de servidor ativo no exercício de suas funções regulamentares
, mas de atividade atípica de função jurisdicional por militar da reserva remunerada.

Ou seja, inexiste, em essência, nesse caso, o direito às férias, por se tratar de servidor inativo. Ante a sua convocação para atuação em processo da Justiça Militar, lhe assiste o direito a uma gratificação nos termos da lei, a qual, vê-se dos autos, fora quitada e não é objeto de insurgência.

A esse respeito, já decidiu o E. TJMT, em processo ajuizado pelo mesmo ora requerente, que a convocação de oficial da reserva remunerada da Polícia Militar para a Justiça Militar a fim de compor Conselho Especial de Justiça dá-se para cada processo, com a dissolução após a prolação da sentença, dando ensejo à percepção da gratificação específica prevista na Lei Complementar nº 279/2007, de natureza
pro labore faciendo
, proporcional ao número de sessões jurisdicionais (EMBDECCV 00070288820158110041, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2019).

Trata-se, em verdade, de exercício com natureza jurídica semelhante à dos Juízes Eleitorais, que são selecionados entre magistrados estaduais para atuação específica, recompensada por gratificação de caráter
pro labore
(art. 34 da Resolução nº 1.813/2016 do TRE-MT), sem que tal função desnature sua situação funcional originária nem enseje qualquer vínculo empregatício/trabalhista, para além justamente da remuneração adicional.

Quanto às alegações de c
ontradição e obscuridade, por se tratar de convocação para exercício da magistratura militar, e não serviço voluntário, como previsto pela LC 297/2007
, também
não procedem, em atenção ao regime de prestação dos serviços pelo recorrente.

Isso porque, consta do ato de convocação do embargante o fundamento
“no artigo 118 da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, alterada pela Lei Complementar nº 279, de 11 de setembro de 2007 e pela Lei Complementar nº 394, de 18 de maio de 2010”.

Desse modo, vê-se que a aludida LC 279/2007 fora justamente o diploma que embasou a convocação do autor, ora embargante e, por isso, subsidiou a análise do caso, sendo que a mesma não outorga quaisquer direitos ao servidor convocado em seus termos, tão-somente determina o pagamento de uma gratificação adicional, como consignado em sentença e reconhecido no acórdão embargado.

Quanto às alegações de o
bscuridade relativas ao regime específico de prestação de serviços, e omissão e contradição, por não haver similitude com o exercício da função de guarda patrimonial
, vê-se que esta encontra guarida na
LC 279/2007, que, como dito, fundamentou a convocação do reclamante, ou seja, a guarda patrimonial é somente mais uma das hipóteses de retorno ao serviço ativo para o militar da reserva. P
or
essa razão, os precedentes colacionados no julgado são suficientes à demonstração do entendimento deste órgão colegiado quanto ao tema.

Quanto à omissão pelo não enfrentamento de jurisprudência do STJ e outros precedentes colacionados pelo requerente,
sabe-se que
o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Dessa maneira, ao proferir qualquer decisão judicial, deve o juiz se pronunciar explicitamente sobre todos os temas controvertidos da causa; contudo, não está obrigado a responder ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Mais ainda, em se tratando de feito em trâmite nos Juizados Especiais, tem-se que não se aplica o ônus de fundamentação exauriente, nos termos do Código de Processo Civil, haja vista a especificidade dos princípios que regem esse microssistema. Sobre o tema:

Enunciado 162 do FONAJE:
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

Enunciado 153 do FONAJE:
A regra do art. 489, parágrafo primeiro, do NCPC deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade que regem o JEF.

Enunciado 10 da ENFAM:
A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

Enunciado 47 da ENFAM:
O art. 489 do CPC/2015 não se aplica ao sistema de juizados especiais.

Especificamente quanto ao julgado do STJ colacionado pelo autor, ora embargante, há distinção salutar quanto ao caso apreciado naquela ocasião, eis que tratou de militar que, tendo retornado à ativa, foi novamente transferido para a reserva remunerada, sem que lhe fosse quitada a remuneração integral relativa ao posto que ocupava.

Para além, portanto, de não se tratar de precedente vinculante, não há coincidência fática com a presente hipótese, que trata de designação específica no Poder Judiciário.

Desse modo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade, quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fático-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando-se seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados.

(N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023